Tribunal: STF
Processo: ARE 738535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 1. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Exame de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Legitimidade da Taxa Selic para apuração de débitos tributários. Precedente do Plenário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.